Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754089-23.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722182-73.2024.8.07.0018 IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, Lei n. 12.016/2009). Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora